Tribunal: TJMT
Processo: 1023118-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023118-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cirurgia, Eletiva]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGADO), FERNANDA BOTTI LOTUFO - CPF: 016.786.831-40 (EMBARGANTE), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS MÉDICOS. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, afastando a tutela de urgência quanto ao custeio de cirurgias reparadoras, mas mantendo a obrigação de cobertura de sessões de oxigenoterapia hiperbárica. A embargante alega erro de premissa fática, por suposta incorreta delimitação do pedido formulado, e omissão quanto à análise de documentos médicos que atestariam a urgência do procedimento, requerendo efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao considerar como objeto da controvérsia o custeio de cirurgias reparadoras; (
ii
) estabelecer se houve omissão na análise da documentação médica constante nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado delimita corretamente a controvérsia, com base nos pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo erro de premissa fática.

A alegação de omissão não se sustenta,
pois
o colegiado analisa os documentos médicos, inclusive declarações e laudo psicológico, e fundamenta a decisão com base na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

O recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

A tentativa de rediscussão do mérito do acórdão embargado não é cabível em embargos de declaração, sob pena de desvirtuamento do recurso.

Para fins de prequestionamento, basta a discussão fundamentada da matéria, sendo dispensável a citação literal de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indicação, no acórdão, do custeio de cirurgias reparadoras como objeto da controvérsia não configura erro de premissa fática quando amparada no contexto da demanda e nos documentos médicos constantes dos autos.

A análise dos documentos médicos, mesmo sem menção individualizada, afasta a alegação de omissão quando a decisão os aprecia de forma global e fundamentada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS,
EDcl
nº 70056558174, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1023118-34
.2025.8.11.0000.

Embargan
te (s):
FERNANDA BOTTI LOTUFO
.

Embargad
o
(s):
BRADESCO SA
Ú
DE S
.
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
FERNANDA BOTTI LOTUFO
, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S.A
, para afastar a tutela de urgência quanto ao custeio dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, mantendo, contudo, a obrigação de cobertura das sessões de oxigenoterapia hiperbárica.

Para tanto, a
embargante sustenta que o julgado incorreu em erro de premissa fática, ao considerar como objeto da controvérsia o custeio das cirurgias reparadoras, quando o pedido formulado teria se limitado à autorização de internação hospitalar.

Argumenta, ainda, que houve omissão quanto à análise integral da documentação juntada nos autos de origem, especialmente declarações médicas e laudo psicológico que atestariam a urgência do procedimento.

Requer, por fim, o acolhimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos modificativos, a fim de que seja reformado o acórdão embargado

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses legais.

A alegação de erro de premissa fática não prospera. O acórdão embargado, ao apreciar o agravo de instrumento, delimitou com clareza a controvérsia posta, analisando os pedidos formulados e as provas produzidas. A referência às cirurgias reparadoras decorreu do próprio contexto da demanda e dos documentos médicos que instruíram os autos, não configurando distorção ou má-compreensão do objeto do recurso.

Igualmente, não procede a tese de omissão. O colegiado apreciou os elementos constantes dos autos, ponderando acerca das prescrições médicas, do caráter terapêutico alegado e das controvérsias técnicas suscitadas, concluindo, de forma motivada, pela impossibilidade de manutenção da tutela quanto às cirurgias, em razão da ausência de requisitos do art. 300 do CPC e da necessidade de dilação probatória.

Assim, a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ressalte-se que não cabe rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de suprir omissão ou corrigir premissa, sob pena de transformar os
aclaratórios
em sucedâneo recursal impróprio.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Por fim, no tocante ao prequestionamento, registre-se que a matéria invocada
encontra-se
devidamente debatida e fundamentada, sendo desnecessária a menção literal aos dispositivos legais para atender à exigência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025